Tribunal: TJDFT
Processo: 0734864-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SELEÇÃO ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência em que se discute onde terá curso “a ação de rescisão contratual c/c pedido de devolução de valor pago e reparação por danos materiais e morais”.
2. Fatos processuais relevantes: (i) O processo foi inicialmente distribuído ao e. Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia – DF, que determinou a intimação da parte autora para “indicar sua preferência quanto à remessa dos autos a uma das Varas Cíveis competentes do foro do domicílio de qualquer dos réus, devendo para tanto especificar se deseja a remessa para a Circunscrição Judiciária de Brasília – DF (domicílio da ré “K”) ou para a Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas – DF (domicílio do réu “B”); (ii) Após a manifestação da parte autora, no sentido de “remessa dos autos ao foro do domicílio do réu `B`”, o e. Juízo de Ceilândia – DF declinou da competência para o e. Juízo do Recanto das Emas, nos termos do art. 46, caput e § 1o do CPC., tendo em vista que “nenhum dos réus possui domicílio em Ceilândia – DF”, tampouco se trataria de relação de consumo, “a autorizar a fixação da competência no foro de domicílio do consumidor, nos termos do art. 101 do CDC”; (iii) Por seu turno, o e. Juízo do Recanto das Emas – DF, embora tenha inicialmente firmado sua competência e intimado a parte autora para a comprovação dos requisitos à concessão da gratuidade (em 25.06.2025) e o indeferimento da benesse, em 14.08.2025, entendeu por bem chamar o processo à ordem, em 20.08.2025, para suscitar o presente conflito de competência, uma vez que o domicílio da parte autora estaria situado em Ceilândia – DF, de sorte que não resultaria caracterizada a escolha aleatória do foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a eleição do foro de Ceilândia – DF (domicílio do autor) para ajuizamento da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos se revelaria aleatória a ponto de fundamentar o declínio de ofício da competência em favor do foro do Recanto das Emas – DF (domicílio de um dos dois réus).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício.
6. No caso concreto não se constata a abusividade da eleição do foro de Ceilândia - DF para o ajuizamento da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos, tendo em vista que guarda pertinência com o domicílio da parte autora.
7. Uma vez não caracterizada a escolha aleatória do foro (corresponde ao domicílio do autor), inviável o declínio de competência de ofício para o domicílio de um dos réus, a quem competirá, se for o caso, arguir a matéria por meio da via processual adequada.
IV. Dispositivo
8. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Terceira Vara Cível de Ceilândia - DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 96, inc. I, letra “a” c/c art. 93, inc. XIII); CPC, arts. 8o, 42, 44, 46, 48 a 53.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 1986045, Rel. Desa Sandra Reves, DJe: 15.04.2025.